Tribunal: TJDFT
Processo: 0723839-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento individual de sentença coletiva contra a fazenda pública. Reajuste salarial não implementado. Título executivo que exige prévia liquidação. Suspensão do processo pelo Tema 1.169/STJ. Cabimento. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto pelo exequente contra decisão proferida nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública (proferida na ação coletiva n. 0032335-90.2016.8.07.0018), que determinou o sobrestamento do feito pelo Tema 1.169 do Superior Tribunal de Justiça.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em examinar o cabimento da suspensão do processo até o julgamento do Tema 1.169 pelo Superior Tribunal de Justiça.
III. Razões de decidir
3. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão delimitada no Tema Repetitivo 1.169, cujo objeto é “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos” (STJ, ProAfR no REsp n. 1.978.629/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 11/10/2022).
4. Especificamente em relação à questão discutida no presente feito (implementação do reajuste derivado da Lei n. 5.106/2013, que dispõe sobre a carreira Assistência a Educação do Distrito Federal), o título judicial objeto do cumprimento, formado na ação coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018, não permite a suficiente individualização do crédito executado, sobretudo porque o próprio título estabeleceu, expressamente, que o valor do crédito deveria ser quantificado em fase de liquidação (Acórdão n. 1372761).
5. Verifica-se que o próprio título indicou a necessidade de liquidação prévia. Nesse contexto, conclui-se que os beneficiários do título deverão instaurar a fase de liquidação da obrigação, salvo se o STJ fixar tese em sentido contrário no Tema Repetitivo no 1169, justificando-se a suspensão do presente cumprimento de sentença.
6. Em atenção ao Acórdão 2037633, acrescenta-se, por fim, que, oportunamente será analisada o enquadramento do presente feito aos efeitos do julgamento proferido na ação rescisória 0735030-49.2024.8.07.0000.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Jurisprudência relevante citada: STJ, ProAfR no REsp n. 1.978.629/RJ, Rel. Min. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 11/10/2022; TJDFT, Acórdão 1372761, Rel. Alvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, j. 22/09/2021.